Tribunal: TCU
Processo: 011.139/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 292/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedidos de reexame interpostos por Nielze Pinheiro Bello e Marivan Pedro Duarte contra o Acórdão 4775/2016-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal determinou, dentre outras medidas, que o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco fizesse cessar o pagamento destacado à Sra. Hercy Souza Santos da parcela "82898 DIFERENCA INDIVIDUAL L.12998", derivada do chamado PCCS, haja vista ter sido integralmente absorvida pela nova estrutura remuneratória estabelecida nas Leis 11.335/2006 e 11.784/2008 (peça 23). Considerando que o interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório sob o ângulo jurídico; Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo aos recorrentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Nielze Pinheiro Bello e Marivan Pedro Duarte, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 011.139/2013-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrentes: Nielze Pinheiro Bello (XXX.583.484-XX); Marivan Pedro Duarte (XXX.948.604-XX). 1.2. Interessados: Hercy Souza Santos (XXX.743.164-XX); Vicente de Paulo de Melo (XXX.270.254-XX). 1.3. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.